Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alimentos. Pedido de Redução da Obrigação. Ausência de Comprovação da Incapacidade Financeira do Genitor. Trinômio Necessidade, Possibilidade e Proporcionalidade. Atendimento. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia a filho menor no valor correspondente a 3 salários-mínimos mensais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar no caso concreto, se o agravante detém capacidade financeira de suportar o pagamento de alimentos fixados em favor do filho menor nos moldes arbitrados na decisão agravada.
III. Razões de decidir
3. A prestação alimentar deve ser fixada de forma proporcional às necessidades do alimentando e à capacidade econômica do alimentante, em conformidade com os princípios da proteção integral e da garantia de subsistência digna do menor.
4. As necessidades do menor, sobretudo em fase inicial de desenvolvimento, são presumidas e abrangem gastos essenciais ao seu sustento e formação. A fixação da verba alimentar, no particular, levou em consideração o padrão de vida familiar, decotando inclusive despesas reputadas excessivas ou desproporcionais para o momento.
5. A capacidade contributiva do alimentante deve ser aferida de forma ampla, considerando não apenas a renda formalmente declarada, mas também sinais exteriores de riqueza, patrimônio e demais elementos que revelem seu efetivo padrão econômico. A existência de outros dependentes não afasta o dever principal de sustento do menor nem constitui fundamento suficiente para redução automática do encargo, quando demonstrada a possibilidade efetiva de suportar a obrigação alimentar judicialmente imposta.
6. O padrão de vida do alimentante, extraído dos elementos probatórios dos autos, demonstra que o valor da verba alimentar fixado não excede sua capacidade contributiva do genitor e se mantém proporcional às necessidades do menor, em conformidade com o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094734, 0706694-89.2025.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/02/2026; Acórdão 2097305, 0714786-81.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/03/2026.